Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTNF. MARÇO DE 1990. QUITAÇÕES DE DOIS CONTRATOS EM 1987 E 1989 (CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL N. 87/00113-6 E N. 87/02016-5, RESPECTIVAMENTE). AUSÊNCIA DE “LANÇAMENTO” (OU MESMO MOVIMENTAÇÃO) EM MARÇO DE 1990 (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL N. 87/01514-5). COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, condenou, de forma solidária, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTNF (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários.
2. Relativamente às cédulas de crédito rural n. 87/00113-6 e n. 87/02016-5, os documentos juntados pelo apelado (extratos de contas vinculadas e SLIP/XER712.) indicam que as quitações se deram em 06/04/1987 e 29/06/1989, respectivamente, ou seja, em momento anterior ao período que foi objeto da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (março de 1990), inexistindo, assim, qualquer valor a ser restituído.
3. No que concerne à cédula de crédito rural n. 87/01514-5, a despeito da não comprovação de que teria ela sido lastreada pelo índice “encargos prefixados”, como alegado pelo apelado, os documentos juntados aos autos (extratos de conta vinculada e SLIP/XER712) indicam que não houve qualquer “lançamento” (ou mesmo movimentação) em março de 1990, inexistindo, assim, de igual modo, qualquer valor a ser restituído.
4. Entendendo que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que ele é o seu destinatário, bem como proceder ao julgamento da contenda, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa, necessitando, apenas, com fulcro no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão depois da livre apreciação das provas, o que, de fato, ocorreu no presente caso.
5. No caso em exame, nota-se que a prova almejada(perícia contábil) seria inútil para a finalidade indicada pelo apelante, na medida em que os contratos referentes às cédulas de crédito rural n. 87/00113-6 e n. 87/02016-5, foram liquidados, respectivamente, nas datas de 07/04/1987 e 29/06/1989 (rubricas intituladas “SALDO-LIQUIDADO e “ACE-OUTROS), ou seja, antes de março de 1990, bem como que, no que concerne à cédula de crédito rural n. 87/01514-5, não houve qualquer “lançamento” (ou mesmo movimentação) no retromencionado período (março/1990).
6. A despeito de não constar do rol do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Estando caracterizada, no caso concreto, elevada carga de litigiosidade, com atuação sistemática dos advogados, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
8. RECURSO CONHECIDO, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.